Tribunal: TJDFT
Processo: 0722569-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. COBRANÇA DE DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. FATO NOVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença, condenando os embargantes ao pagamento de despesas relativas à regularização fundiária de loteamento irregular. Os embargantes alegam omissões, contradições e fato superveniente, buscando efeitos modificativos e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão:(i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à ausência de previsão contratual ou deliberação assemblear que justifique a cobrança;(ii) analisar se os documentos juntados após o julgamento configuram fato novo capaz de alterar o resultado; e (iii) avaliar a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos para afastar a obrigação de ressarcimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados como fato novo não alteram o fundamento da cobrança, que não se refere a obras de infraestrutura, mas a despesas de regularização fundiária.
4. A ausência de contrato escrito não impede a cobrança, pois há ajuste verbal e benefícios usufruídos pelos embargantes, configurando enriquecimento sem causa.
5. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do conjunto probatório.
6. O acórdão embargado é claro, coerente e devidamente fundamentado, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.
7. O prequestionamento não justifica a oposição de embargos sem a demonstração de vício no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A cobrança de despesas de regularização fundiária é legítima quando há prestação efetiva de serviços, ainda que sem contrato escrito, desde que os beneficiários usufruam dos resultados."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 994, IV, 1.022, I e II, 1.023 c/c 1.025; CC, arts. 884 c/c 1.358-A, § 3o; Lei no 6.766/1979.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1015063, ApCiv 20150111175412, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 20/04/2017, p. 19/05/2017.